Tribunal: STF
Processo: ARE 792314
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA BASEADO EM EXTRATOS E DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 37, CAPUT, DA MAGNA CARTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.12.2009.



     A discussão travada nos autos não alcança status constitucional. O exame das alegadas ofensas aos arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput, da Magna Carta, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.